Tribunal: TJBA
Processo: 8134554-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134554-38.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA FRANCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). DÍVIDA EXISTENTE E NÃO PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN e de condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que a dívida existia, não estava prescrita e que o envio das informações decorreu de obrigação legal da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome da autora no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia específica, configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN constitui sistema mantido pelo Banco Central do Brasil, com finalidade regulatória e de supervisão do sistema financeiro, sendo as instituições financeiras obrigadas, por imposição normativa, a remeter informações relativas às operações de crédito realizadas com seus clientes.

A dívida objeto do registro existe, não foi quitada e não se encontra prescrita, inexistindo prova de erro material ou de extinção da exigibilidade do crédito.

A prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, extingue apenas a pretensão de cobrança judicial, não eliminando a existência da dívida, que subsiste como obrigação natural.

A ausência de prescrição afasta qualquer irregularidade substancial do apontamento, não havendo ilicitude na manutenção do registro enquanto existente débito válido.

Ainda que se discuta a necessidade de notificação prévia com base no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, a natureza do SCR distingue-se dos cadastros privados de inadimplentes, conforme orientação jurisprudencial, por se tratar de sistema de controle do Banco Central.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, requisitos não verificados no caso concreto.

O dano moral não se presume na hipótese de registro legítimo de dívida exigível, sendo imprescindível a demonstração de abalo concreto à honra ou à imagem, o que não foi comprovado.

Inexistindo ato ilícito e prova de prejuízo efetivo, não há fundamento para determinar a exclusão do apontamento ou para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8134554-38.2025.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
JOSEFA FRANCA DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO INTERMEDIUM S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente
)